Tribunal: TJES
Processo: 5003149-87.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003149-87.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MERCEDES MOREIRA DE MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE DA PARTE AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. A parte autora recebe benefício previdenciário e nesta condição, realizou um contrato de empréstimo consignado junto a parte requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados. Contudo, recentemente, ao consultar seu histórico de créditos junto ao INSS, a requerente tomou conhecimento que estava sofrendo descontos na “RESERVA DE MARGEM CARTÃO DE CRÉDITO”, referentes a um suposto contrato de empréstimo no cartão de crédito com o banco requerido (CONTRATO NÚMERO 0229014922803/ INCLUÍDO NO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE EM 01/06/2018). Desta forma, entrou em contato com o requerido para esclarecimento do ocorrido, sendo informada que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado “normal”, mas sim de uma retirada de valores em um cartão de crédito, que teve origem através da reserva de margem consignável (RMC). Alega ainda que a empresa vem realizando mensalmente a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor de seu benefício. Ressalta-se que a parte Requerente nunca utilizou o aludido cartão, e se eventualmente o recebeu, nem mesmo efetuou seu desbloqueio. Assim, busca a tutela judicial para que os descontos sejam imediatamente cessados, bem como, para que a requerida seja condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: a) Determinar que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, em relação ao contrato objeto desta demanda (id 43241226), no prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido; b) Declarar a nulidade da contratação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado (RMC); c) Condenar o requerido a restituir o valor referente aos descontos apresentados em id 39309331, em dobro, respeitando a prescrição quinquenal; d) Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no importe de R$3.000,00 (três mil reais); e) Autorizar que a requerida realize a compensação do valor sacado pela autora (id n°47655579).

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer, preliminarmente, que seja reconhecida a prescrição e decadência da pretensão da parte autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4.
Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 do CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado até o momento do ajuizamento da ação, ocorrida em 2022. Assim, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei.

5.
No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)